Tribunal: TJDFT
Processo: 0726907-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PENDÊNCIA RECURSAL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos, sob o fundamento de que os objetos ainda interessam ao deslinde do processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a restituição dos bens apreendidos antes do trânsito em julgado das ações penais em que foram utilizados como prova, considerando-se encerrada a instrução e proferidas as sentenças.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma processual (CPP, art. 118) não autoriza a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, enquanto persistir interesse processual em sua manutenção.
4. A manutenção da apreensão garante a integridade dos elementos probatórios para eventual contraprova ou exame complementar em instâncias recursais, assegurando a cadeia de custódia e os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. O encerramento da instrução criminal e a realização de perícias não afastam o interesse processual na preservação da prova em fase recursal.
6. O juízo de origem procedeu à análise individualizada, deferindo a restituição de diversos bens e mantendo apenas aqueles com relevância probatória para a persecução penal.
7. A medida não configura desproporcionalidade, por tratar-se de restrição temporária justificada pela pendência recursal e pela necessidade de assegurar a efetividade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, 158-A, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956426, 0738067 18.2023.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJe 08/01/2025; TJDFT, Acórdão 1992391, 0701537-35.2025.8.07.0004, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025, DJe 06/05/2025.